Tribunal: TJBA
Processo: 8056911-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056911-43.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EVILACIA DA GLORIA BRITO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
FELIPE LOPES DE FREITAS ALMEIDA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
DEU
PROVIMENTO
PARCIAL
À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO
EMBARGADO
. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO FIM COLIMADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
s pel
o ESTADO DA BAHIA
em face de decisão
de ID
7
7155249
, que deu provimento à apelação interposta para reformar a sentença e
majo
rar os honorários de sucumbência
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do Tema 1076 do STJ, a fixação de honorários por apreciação equitativa é vedada quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no
art
. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC.

4.
O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.

5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada

6
. Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu rejeitar os presentes embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração desprovido
.

________________

Tese de julgamento:

A fixação de honorários por apreciação equitativa é vedada quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no
art
. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

(
AgInt
no
AREsp
1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
14/2/2019).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8056911-43.2021.8.05.0001
, em que figura
como
Embargante

o ESTADO DA BAHIA
e como Embargado
Evilacia
da Gloria Brito de Almeida
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
REJEITAR
os
embargo
s
de declaração
interpostos, mantendo a
decisão
em todos os seus termos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)